Tribunal: TJMT
Processo: 1002760-58.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002760-58.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON CORREA DAS NEVES - CPF: 042.909.111-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DENILSON LEMES DOS SANTOS - CPF: 056.420.301-75 (APELANTE), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), PAULO WBIRATA DE SOUZA (APELANTE), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GUSTAVO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 044.799.451-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON CORREA DAS NEVES - CPF: 042.909.111-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO WBIRATA DE SOUZA - CPF: 063.987.511-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002760-58.2021.8.11.0042

APELANTE: DENILSON LEMES DOS SANTOS, PAULO WBIRATA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PLEITO ANULATÓRIO – PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – ABORDAGEM POLICIAL JUSTIFICADA NO NERVOSISMO DE UM DOS APELANTES – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO COM INGRESSO EM DOMICÍLIO – ATOS ORIGINALMENTE NULOS – OFENSA AOS ARTIGOS 244 E 245 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSOS PROVIDOS, COM EXTENSÃO DE OFÍCIO AO CORRÉU, EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

De acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal, a
busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples demonstração de nervosismo com a aproximação de guarnição policial, desacompanhada de outros elementos, não autoriza a realização de revista pessoal.

Tendo em vista que a abordagem policial de um dos apelantes, por estar desacompanhada de fundadas suspeitas, é nula e que o ingresso domiciliar posterior se deu em razão desta primeira ação, deve-se reconhecer a sua nulidade por derivação (art. 157, §1º, CPP).

Conforme dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal, no
caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002760-58.2021.8.11.0042

APELANTE: DENILSON LEMES DOS SANTOS, PAULO WBIRATA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Denilson Lemes dos Santos
e
Paulo Wbirata de Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1002760-58.2021.8.11.0042, que condenou os apelantes e o corréu
Anderson Corrêa das Neves
(não interpôs recurso), nos seguintes termos:

- Corréu
Anderson Corrêa das Neves
, condenado à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172897520).

- Apelante
Denilson Lemes dos Santos
, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172897520).

- Apelante
Paulo Wbirata de Souza
, condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172897520).

Inconformados,
Paulo Wbirata de Souza
(ID 172897533 – p. 08) e
Denilson Lemes dos Santos
(ID 172897537 – p. 02) interpuseram recurso de apelação, enquanto o corréu
Anderson Corrêa das Neves
informou não ter interesse em recorrer da sentença (ID 172897536 – p. 02).

Em suas razões, o apelante
Paulo Wbirata de Souza
, devidamente assistido pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pugnou (a) pelo redimensionamento da pena-base, (b) aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal (confissão) e (c) aplicação da causa de diminuição de pena disposta no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172897566).

De sua parte, o apelante
Denilson Lemes dos Santos
pugnou (a) pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e (b) desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 179445890).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos (ID 172897568 e ID 179445892).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 184260171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002760-58.2021.8.11.0042

APELANTE: DENILSON LEMES DOS SANTOS, PAULO WBIRATA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
Denilson Lemes dos Santos
e
Paulo Wbirata de Souza
, e do corréu
Anderson Corrêa das Neves
(não interpôs recurso), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 172897416).

Segundo a narrativa ministerial, em 29/01/2021, por volta das 21 horas, na Rua Andradina, Bairro Novo Mato Grosso, em Cuiabá/MT, “
policiais militares estavam em patrulhamento tático nas proximidades do Bairro Novo Mato Grosso, quando avistaram o denunciando
Paulo Wbirata de Souza
em frente a uma Quitinete na Rua Andradina, em fundada suspeita, motivo pelo qual foi realizada abordagem e busca pessoal, sendo encontrado sob a posse de Paulo
02 (duas) porções de cocaína
. O denunciado informou aos policiais que realizava a venda de entorpecentes por
ordem dos denunciados
Anderson
e
Denilson
, que estavam no interior da Quitinete
” (ID 172897416).

Diante desta informação, os policiais militares deslocaram-se até o interior da quitinete, pertencente ao corréu
Anderson Corrêa das Neves
, “
e realizou busca pessoal nos dois denunciados e encontrou na posse do denunciado
Anderson a quantia de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) em dinheiro
. Em continuidade à diligência, após busca minuciosa na residência, foram encontrados
02 (dois) pedaços de maconha
,
03 (três) pedaços de cocaína
,
01 (uma) porção de ácido bórico
,
01 (um) rolo de plástico de filme
,
01 (um) rolo de linha verde usado
, petrechos comumente utilizados para preparar os ilícitos para a revenda
” (ID 172897416).

De acordo com o laudo pericial nº 3.14.2021.72839-01 e termo de apreensão acostado no ID 172897024:

(a)

as
02 (duas) porções
encontradas com o apelante
Paulo Wbirata de Souza
possuíam massa total de 0,48g (quarenta e oito centigramas) e apresentaram resultado
positivo para a presença de
cocaína
(ID 172897010 – pp. 23/56).

(b)

Os materiais encontrados na residência em que estavam o apelante
Denilson Lemes dos Santos
e o corréu
Anderson Corrêa das Neves
, consistiam em (b.1)
ácido bórico
, (b.2)
18,18g
(dezoito gramas e dezoito centigramas – encontradas divididas em
três porções
) de
cocaína
e
379,50g
(trezentos e setenta e nove gramas e cinquenta centigramas – divididas em
duas porções
) de
maconha
(ID 172897010 – pp. 23/56).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 209.4.2021.3515, notadamente nas declarações dos policiais militares
Cézar Adriano Prado Gomes
e
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
[1]
, no termo de exibição e apreensão (ID 172897024) e nos interrogatórios dos apelantes e do corréu.

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o corréu
Anderson Corrêa das Neves
negou a prática do crime de tráfico de drogas, mas admitiu ser usuário. Admitiu que em sua residência havia
cocaína
e
ácido bórico
, entretanto ressaltou que o entorpecente destinava-se ao seu próprio consumo. Negou que no local houve maconha e, em relação ao dinheiro apreendido, disse que apenas R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) lhe pertenciam (ID 172897035).

Por sua vez,
Denilson Lemes dos Santos
disse que no local havia 03 (três) porções de pasta base de cocaína, que destinava-se ao próprio consumo e que o ácido bórico seria utilizado para produção da cocaína que seria utilizada. Afirmou que o dinheiro apreendido pertencia a
Anderson Corrêa das Neves
(ID 172897039).

De sua parte,
Paulo Wbirata de Souza
afirmou, “
sobre a Droga apreendida, assume que a maior parte era sua, mas levou os Policiais até a Quitinete do
ANDERSON
, para ver se lhe aliviavam, pois estava com medo de ser agredido; que, para vender droga, tem que ser cadastrado senão o Disciplina não deixa vender droga
” (ID 172897045).

Na fase
judicial
procedeu-se à oitiva das testemunhas policiais militares
Cézar Adriano Prado Gomes
e
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
.

Enquanto
Cézar Adriano Prado Gomes

disse não se recordar dos fatos, o PMMT
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
confirmou os relatos feitos na fase policial, mencionando, em síntese, que durante o patrulhamento realizado na data dos fatos, abordou um dos acusados (
Paulo Wbirata de Souza
), com quem foi encontrado entorpecentes. Na oportunidade,
Paulo Wbirata de Souza
admitiu que dentro da quitinete havia mais drogas, razão pela qual foram realizadas buscas no local –
onde duas porções de maconha foram localizadas dentro do banheiro
.

A testemunha PMMT
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
mencionou ainda que outros dois acusados estavam dentro da quitinete. Disse não se recordar se outras drogas ou dinheiro foram encontrados no local, mas destacou que se houvesse indicação no boletim de ocorrência de sua localização, é porque a informação é verdadeira. Esclareceu que não houve denúncias anteriores e que a abordagem foi feita em ação de rotina, explicando que analisam situações de suspeitas a partir de gestos, forma de olhar.

Por sua vez, o corréu
Anderson Corrêa das Neves
, declarou:

“[...] Eu estava dentro da minha quitinete,
eu e o DENILSON
,
a gente ia começar a fazer o uso do óleo né, a gente ia pegar o óleo que eu tinha lá né e mais 03 ‘paradas’ de pasta base que é de R$10,00 (dez reais)
. Isso daí que a gente ia usar.
Aí o restante da droga foi pego com o PAULO
. Essa droga era dele e a minha droga era minha, as 03 (três) cabeças; o que o DENILSON fazia na sua casa? O DENILSON, ele tava lá em casa porque era final de semana e a gente ia numa festa; o senhor conhecia o DENILSON faz tempo? eu conhecia ele da minha cidade, mas não tinha muita intimidade com ele, eu fui pegar mais amizade com ele aqui; de que cidade é? Nova Mutum; o PAULO é seu amigo? O PAULO é vizinho, só. A gente tem uma convivência como vizinho;
narra a denúncia que os policiais entraram na sua casa porque o PAULO estava vendendo droga a mando do senhor e do DENILSON. O senhor confirma isso?

Eu não confirmo isso, não
; o senhor já estava fazendo uso da droga quando a polícia chegou? Não, eu ia começar a fazer o consumo da droga ainda; que droga era?
Eu ia... nós ia pegar e misturar o bórico e as três porções de pasta base que nós tinha e ia cheirar o pó
; [...].
Perguntas da Acusação
:
Tinha maconha lá na sua casa também? Tinha, para uso, maconha eu uso todo dia
; o senhor disse que só tinha pasta base e bórico lá. Não, é porque o juiz não tinha perguntado ainda; há quanto tempo o DENILSON tinha chegado lá na sua casa. Já fazia dias? O DENILSON, já tinha feito umas 2h ou 3h que nós tava lá em casa; [...];
esse entorpecente não foi encontrado na sua casa, essa porção maior de maconha? Porque os policiais disseram que essa droga foi encontrada na sua casa, por indicação do PAULO. Não, a primeira foi na casa dele que achou, aí depois a polícia entrou na minha casa, aí depois que achou o restante da droga
; vocês não coagiram o PAULO a assumir sozinho o BO dessa droga não? Não, senhor, porque a polícia primeiro achou a droga com ele né. Aí, comigo achou só 03 (três) cabeças, não tem porque eu coagir ele a assinar a droga; por que você já tem duas condenações de tráfico e ele é primário né? Sim, mas é o seguinte: isso daí foi às 6h da tarde né. Perguntas da Defesa: o que significa essa expressão: ‘emburacaram na quitinete’? o que você quis dizer com isso quando você foi ouvido na delegacia?
Que eles entraram sem minha autorização na quitinete
. [...]; o dinheiro... R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) era todo seu?
Quinhentos e pouco era meu. R$300,00 (trezentos reais) era para eu pagar o aluguel que ia vencer na segunda-feira e o restante eu ia gastar no final de semana
[...]” (extrato da sentença – ID 172897520).

De sua parte, o apelante
Denilson Lemes dos Santos
declarou que:

“[...] o que o senhor fazia nessa casa? Eu tava na residência do ANDERSON. Eu tava fazendo uma visita para ele só; o senhor estava dentro da quitinete? Isso, fazendo uso de droga; na hora que a polícia chegou o senhor estava dentro? Isso; como é que foi? A polícia chegou e alegou o que para vocês? Olha, a gente tava lá na residência, aí a gente escutou um barulho que tava abordando um pessoal lá na frente. Aí levaram o policial lá para dentro do terreno da quitinete. A quitinete estava com a porta encostada e nós começamos a escutar o barulho que tava batendo nas pessoas que estavam lá fora. Aí, depois, escutamos barulho na residência desse cara que era vizinho, onde o PAULO morava. A polícia entrou lá e pegou e levou ele. Aí passou alguns minutos a polícia retornou aí já chegaram adentrando na nossa residência; então o senhor mora lá? Porque o senhor falou ‘nossa’. Eu moro no Bairro Umuarama; o senhor falou: ‘nossa residência’. E aí?
Aí eles entraram lá onde a gente tava, revistaram e encontraram que a gente tava com 03 (três) porção de pasta base e com um pouco de maconha e com o óleo que era para o nosso uso ali
; com o quê?
Maconha e o quê? Maconha e um pouco de ácido bórico
; e esse plástico filme e rolo de linha era para quê? Eu não sei, isso não foi encontrado com a gente não; o que vocês estavam fazendo? Estavam preparando a droga?
Não, eu fui lá só, eu tava usando droga lá só. Eu tava usando droga com o ANDERSON; que droga você tava usando? Eu tava cheirando pó e fumando maconha
; quem levou essa droga? A que estava conosco foi nós mesmo que compramos pra fazer o consumo; nós quem? Eu e o ANDERSON;
o PAULO falou que tava vendendo a mando de vocês. É mentira? É mentira isso daí
. O PAULO, nem conhecimento dele eu tenho muito, porque era vizinho mesmo e às vezes eu via ele; o que? Ele era vizinho do ANDERSON e
direto eu tava ali, eu ia fazer uma visita para o ANDERSON que era meu amigo de longa data
; o senhor usa que tipo de droga? Eu uso todo tipo de droga; então, a droga que vocês estavam usando foi vocês que compraram? Quanto você pagou? Eu paguei R$30,00 (tinta reais) no pó e a maconha eu paguei R$15,00 (quinze reais). Era 03 (três) porção; e o ANDERSON pagou quanto? O ANDERSON? Ué, nós compramos, nós fizemos uma ‘vaquinha’ e compramos; você acabou de falar: ‘eu paguei’. Ah! É porque nós dois tava junto é por isso, senhor; o senhor pagou? Nós dois que...; minha pergunta é: foi o senhor que pagou? Eu ajudei a pagar; o senhor já tem condenação né? Tenho uma; roubo né? Isso.
Perguntas da Acusação
: o senhor é de Nova Mutum? É isso? Isso; e você estava morando aqui em Cuiabá há quanto tempo? Eu tava morando aqui há uns 04 (quatro) meses; e você não tava ficando na casa do ANDERSON? Não, eu ia lá às vezes. De vez em quando eu ia lá; essa quantidade maior de cocaína foi encontrada na casa do ANDERSON? Tava na casa do PAULO; o senhor viu a polícia encontrando essa droga lá? Não.
Perguntas da Defesa
: como se deu a entrada dos policiais? Vocês autorizaram? Eles chegaram adentrando com violência; eles falaram como é que chegaram até vocês ou não houve nenhuma argumentação? Não falou nada, só abordou e já começou a fazer a revista lá dentro da residência; tinha algum outro vizinho acompanhando a busca na sua casa? Não, só os policiais; fazia quanto tempo mesmo que você estava nessa casa ali? Eu tinha ido ali à tarde, fazia poucas horas que eu tinha ido ai. Eu tinha chegado ali umas 3h da tarde; esse dinheiro: R$577,00 (quinhentos e setenta e sete reais) ele lhe pertence ou pertencia ao ANDERSON? Pertencia ao ANDERSON [...]” (extrato da sentença – ID 172897520).

Já o apelante
Paulo Wbirata de Souza
alegou:

“[...] é isso mesmo PAULO? Não, senhor; então fala a verdade. Foi uma noite, era umas 8h da noite, eu tava em casa já. Eu chego umas 6h do serviço, inclusive eu tava mexendo no celular, foi quando eu ouvi um barulho ‘de andado’ do lado de fora da quitinete. Aí parou de andar e eu vi lanterna também. Aí eu escutei vidro quebrando também, quebraram o vidro da minha janela e colocaram o braço para o lado de dentro e abriu minha janela, e colocaram a pistola e a lanterna na minha cara e começaram a xingar eu, falando que era para eu sair pra fora: “sai pra fora, vagabundo!’ Aí eu levantei...; você foi abordado na rua. Como é que saiu para fora? Não, não foi na rua, foi dentro de casa; quem foi que indicou a quitinete do ANDERSON e do outro rapaz? Eu fui abordado dentro da minha casa, do quarto; tá! E aí? Aí eu saí para fora, levantei da minha cama e fui abrir a porta. Quando eu abri a porta, eu só recebi pancada e chute. Aí tinha dois policial lá fora e aí eles entrou lá dentro de casa e perguntou onde tava a droga e eu falei que a droga estava em cima da cama. Aí eles foi lá e pegou a droga. Tinha comigo 300 (trezentos) e poucas gramas de maconha e 20g (vinte gramas) de pasta base comigo; Você usa o que? Eu uso... cheiro cocaína, fumo maconha; você não conhece o DENILSON nem o ANDERSON? Se eu conheço? ; é. Não, só de vizinhança. Eu tava morando ali há um mês só. Perguntas da Acusação: os 379g (trezentos e setenta e nove gramas) de maconha era seu? Sim; e as 03 (três) porções de cocaína? Não, era só as 300g de maconha e quase umas 20g de base; R$577,00 (quinhentos e setenta e sete reais)? Não, não foi encontrado comigo; e o ácido bórico? Também não; rolo de plástico filme? Não é meu; e o rolo de linha verde? Também não; por que você confessou que estava traficando na delegacia para o delegado? Não, eu não confessei que eu tava traficando, eu falei que a droga tava comigo. A droga que tava comigo eu falei que era minha, mas eu não falei que eu tava traficando não; a polícia fala que foi você quem indicou os acusados ANDERSON e DENILSON como os proprietários da droga. Não, senhor; e que o senhor fazia a venda para eles. Isso não é verdade? Não, senhor; por que eles foram abordados lá? Não, eu fui primeiro, eu tava na minha casa primeiro, depois que pegaram a droga comigo eles me colocaram dentro da viatura, lá na rua, depois eles voltaram para dentro e demoraram, eu fiquei quase uma hora lá dentro e voltou com os guris de lá; a casa deles é vizinha da sua? É vizinha, a quitinete deles era a número 02 e eu era a 03. Perguntas da Defesa: você resistiu à prisão dos policiais ali? Não, em nenhum momento eu resisti, até que eles perguntou da droga e eu falei que tava lá dentro de casa, eu nem escondi a droga; você chegou a ser agredido pelos policiais? Cheguei, a hora que eu abri a porta eu já recebi chutes e pancadas; você se lembra, mais ou menos, que horas foi a abordagem? A abordagem foi por volta das 8h ou 8h30; da noite? Da noite; nesse horário, então, você estava dentro da sua casa? Eu tava dentro da minha casa. Eu chego por volta das 6h da noite do serviço; você sabe como os policiais chegaram até sua quitinete? Foi você que levou eles lá? Não, senhor. A primeira intuição que eu tive foi que o juiz tava lá fora enquadrado com eles e tinha falado lá da minha casa né, eu não sei. Eles só chegaram na janela e apontando a pistola na minha cara com a lanterna; qual era sua relação com o DENILSON e com o ANDERSON? Nenhuma [...]” (extrato da sentença – ID 172897520).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição dos recursos por parte dos apelantes

Inconformados,
Paulo Wbirata de Souza
(ID 172897533 – p. 08 e ID 172897566) e
Denilson Lemes dos Santos
(ID 172897537 – p. 02 e ID 179445890).

Assim, passo à análise dos pleitos recursais.

-
Do pedido de nulidade da busca domiciliar – alegada ausência de fundadas razões
.

Em síntese, o apelante
Denilson Lemes dos Santos
alega que a busca domiciliar realizada pela Polícia Militar foi ilícita, pois não havia fundadas razões para a realização da diligência.

Os argumentos do recorrente são procedentes.

Observa-se das declarações dos policiais militares
Cézar Adriano Prado Gomes
e
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
, que o apelante
Paulo Wbirata de Souza
foi abordado durante a realização de patrulhamento de rotina, ocasião em que, ao visualizar a aproximação da guarnição,
demonstrou nervosismo
. Durante a revista pessoal, foram localizadas
02 (duas) porções
de
cocaína
, que possuíam massa total de 0,48g (quarenta e oito centigramas).

Nesta oportunidade, o apelante
Paulo Wbirata de Souza
teria dito que estava realizando a venda da droga a mando do apelante
Denilson Lemes dos Santos
e do corréu
Anderson Corrêa das Neves
, que estavam dentro da quitinete indicada na denúncia, onde foram localizados
ácido bórico
,
18,18g
(dezoito gramas e dezoito centigramas – encontradas divididas em
três porções
) de
cocaína
e
379,50g
(trezentos e setenta e nove gramas e cinquenta centigramas – divididas em
duas porções
) de
maconha
(ID 172897010 – pp. 23/56).

Na fase
judicial
, o policial militar o PMMT
Marcos Gustavo Soares de Oliveira
confirmou os relatos feitos na fase policial, mencionando, em síntese, que durante o patrulhamento realizado na data dos fatos, abordou um dos acusados (
Paulo Wbirata de Souza
), com quem foi encontrado entorpecentes. Na oportunidade,
Paulo Wbirata de Souza
admitiu que dentro da quitinete havia mais drogas, razão pela qual foram realizadas buscas no local –
onde duas porções de maconha foram localizadas dentro do banheiro
. Ao ser questionado sobre a razão da abordagem, explicou que não houve denúncias anteriores e que a abordagem foi feita em ação de rotina, explicando que analisam situações de suspeitas a partir de gestos, forma de olhar.

À luz destes elementos, tem-se que a abordagem do apelante
Paulo Wbirata de Souza
não foi precedida de campanas, de denúncias anteriores, de investigação pretérita ou de ato exterior capaz de caracterizar
fundadas razões
para a sua abordagem.

Como dito nos autos, a abordagem se deu em razão de
nervosismo
(informação da fase policial) e de
gestos/forma de olhar
(fase judicial), elementos que não caracterizam fundadas suspeitas a autorizar a abordagem policial.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.”

Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção.

Acrescente-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Analisando caso semelhante, em que os referidos dispositivos foram devidamente observados e interpretados, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a
nulidade
das provas decorrentes de
busca pessoal e de ingresso domiciliar
sem prévia autorização judicial. Ao proferir o julgamento no AgRg no RHC nº 183026/SC, em processo envolvendo a apreensão de 10,69 quilos de maconha, a Corte da Cidadania sublinhou que:

“[...] deve ser mantida a decisão hostilizada que invalidou a conversão da prisão em flagrante do agravado em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (10,69 kg de maconha), e declarou nulas as provas decorrentes da busca pessoal e indevido ingresso na residência do acusado sem prévia autorização judicial. 2. Isso porque
a busca pessoal se deu após o agravado aparentar nervosismo e estar portando uma mochila
, em local de campana policial, após denúncia anônima, porém sem indícios evidentes de flagrante delito em curso ou visualização inequívoca de corpo de delito” (AgRg no RHC n. 183.026/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).

Aqui também deve-se mencionar que ao proceder o julgamento do AgRg no HC nº 849082/SP, o Superior Tribunal de Justiça salientou que “
há ilegalidade na busca pessoal realizada, uma vez que não foi descrita qualquer conduta do paciente que indicasse portar algum dos objetos listados no art. 244 do Código de Processo Penal,
sendo a medida invasiva fundada apenas na assertiva dos policiais de que o réu apresentou nervosismo e que notaram um volume no bolso da bermuda
, sem apontar nenhum elemento concreto que justificasse essa percepção, tornando-a, portanto, uma impressão meramente subjetiva
” (AgRg no HC n. 849.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 9/11/2023).

Portanto, de acordo os referidos precedentes, o
simples nervosismo
, desacompanhado de outros elementos, não autoriza a realização de busca pessoal.

Deste modo, não resta dúvidas de que a abordagem do apelante
Paulo Wbirata de Souza
é nula, pois ocorreu com base em simples demonstração de nervosismo com a aproximação da guarnição policial, o que constitui afronta ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que a ação posterior (ingresso na quitinete onde estavam o apelante
Denilson Lemes dos Santos
e o corréu
Anderson Corrêa das Neves
)
originou-se de ação policial ilícita
, não restam dúvidas quanto à nulidade por derivação das provas decorrentes da busca domiciliar, conforme determina o art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.

Desta forma:

a)

reconheço, em razão da ofensa aos art. 244 do Código de Processo Penal, a
nulidade
da
abordagem
realizada pela Polícia Militar em desfavor do apelante
Paulo Wbirata de Souza
, razão pela qual, todas as provas decorrentes deste ato deverão ser desentranhadas do processo, nos termos do art. 157,
caput
, do Código de Processo Penal
;

b)

reconheço, em razão da ofensa ao art. 245 do Código de Processo Penal e art. 5º, XI, da Constituição Federal, a nulidade por derivação das provas decorrentes (art. 157, §1º, CPP) do ingresso domiciliar realizado na quitinete em que estavam o apelante
Denilson Lemes dos Santos
e o corréu
Anderson Corrêa das Neves
, vez que o ato originou-se de ação originalmente ilícita;

Ante a inexistência de outros elementos a justificar a manutenção da condenação,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Denilson Lemes dos Santos
e
Paulo Wbirata de Souza
para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-los
da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos desta decisão ao corréu
Anderson Corrêa das Neves
, a fim de
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

[1]
Na fase investigatória, ambos relataram:

“A EQUIPE DE FORÇA 03 EM PATRULHAMENTO TÁTICO PELO BAIRRO NOVO MATO GROSSO NA RUA ANDRADINA VISUALIZOU UM INDIVIDUO EM FRENTE A UMA KITNET QUE FICA PRÓXIMO A UNIDADE DE SAÚDE DO REFERIDO BAIRRO, OS MESMOS AO AVISTAR A PRESENÇA DA EQUIPE DEMONSTROU UM CERTO NERVOSISMO E DIANTE DA ATITUDE SUSPEITO FOI REALIZADO A ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO PAULO 02 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO DISSE QUE ESTARIA REALIZANDO A VENDA DO ENTORPECENTE A MANDO DOS SUSPEITOS ANDERSON E DENILSON E QUE OS DOIS ESTARIAM NA KITNET DO QUARTO DE Nº 03 PORTANDO MAIS ENTORPECENTES. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO FOI REALIZADO DILIGENCIAS ATÉ A REFERIDA KITNET, QUE FOI ENCONTRADO OS DOIS SUSPEITOS RELATADO PELO SUSPEITO PAULO, SENDO REALIZADO A ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO NO BOLSO DO SUSPEITO ANDERSON FOI ENCONTRADO UMA QUANTIA DE R$ 577,00 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS) EM CÉDULAS MIÚDAS, JÁ NA BUSCA NO INTERIOR DO QUARTO AO REVISTAR O BANHEIRO FORAM ENCONTRADOS 02 PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, 03 PEDAÇOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA, 01 PORÇÃO DE ÁCIDO BÓRICO, 01 ROLO DE PLÁSTICO FILME, 01 ROLO DE LINHA VERDE USADO, 01 CELULAR SAMSUNG DOURADO COM A TELA DANIFICADA QUE ESTAVA EM CIMA DA CAMA. DIANTE DOS FATOS OS SUSPEITOS FORAM ENCAMINHADOS PARA CENTRAL DE FLAGRANTES DE CUIABÁ COM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS. DURANTE AO ALGEMAMENTO OS SUSPEITOS VIERAM RESISTIR À PRISÃO, SENDO NECESSÁRIO O USO DA FORÇA MODERADA PARA CONTÊ-LOS” (ID 172897025 e ID 172897030).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024